Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, no qual restou parcialmente provido o recurso para determinar a restituição do valor dos ingressos adquiridos, excluindo-se do montante o valor pago a título de taxa de conveniência e e-ticket.
2. Argumentou o embargante a existência de omissão no julgado, no que diz respeito à aplicação da correção monetária e ao termo inicial da incidência dos juros.
3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No mérito, com razão o embargante no que diz respeito à fixação dos juros e da correção monetária a serem aplicados ao caso.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para determinar a aplicação da correção monetária - índice legal - a partir do efetivo pagamento - desembolso, e dos juros legais de 1%, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
7. Sem custas e sem honorários.